Tribunal: TJBA
Processo: 8000971-51.2022.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000971-51.2022.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITORORO

Advogado(s)
:

APELADO: JUCELIA DE JESUS ROSA

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ITORORÓ. ADICIONAL DE PENOSIDADE. LEI MUNICIPAL Nº. 861/2012.
PAGAMENTO DEVIDO.
ADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE DIREITO POR CRISE FINANCEIRA DO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS MODIFICADOS DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Itororó contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança, condenando o ente público a pagar o adicional de penosidade previsto na Lei Municipal nº 861/2012 à autora, com efeitos retroativos a agosto de 2018, excetuadas as parcelas anteriores a 30 de junho de 2018, declaradas prescritas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora faz jus ao adicional de penosidade previsto na legislação municipal; (ii) estabelecer se a crise financeira do Município, decorrente de débitos deixados pelo ex-gestor, constitui fundamento suficiente para afastar o pagamento da verba remuneratória devida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 861/2012 assegura o pagamento de adicional de penosidade de 10% (dez por cento) sobre o salário da categoria às merendeiras pelo simples desempenho da função, independentemente de outro requisito.

4. Os documentos juntados aos autos demonstram que a autora exerce a função de merendeira desde 1995, preenchendo o requisito legal para a percepção do adicional.

5. Em ação de cobrança de verbas remuneratórias, cabe ao servidor a demonstração do vínculo e ao ente público a comprovação do pagamento, nos termos do art. 373, II, do CPC. A ausência de prova do pagamento pelo Município implica o reconhecimento do inadimplemento das parcelas devidas.

6. A alegação de crise financeira do Município não exime a Administração Pública do cumprimento de suas obrigações legais perante os servidores.

7. De ofício, impõe-se a fixação da correção monetária e juros de mora conforme os parâmetros estabelecidos no Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido, com observância, de ofício, dos critérios de atualização monetária e juros conforme os temas e normas indicados.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de crise financeira não autoriza o ente público a suprimir direitos remuneratórios assegurados por lei.

2. Os débitos judiciais da Fazenda Pública devem ser atualizados conforme os parâmetros definidos pelo Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e art. 3º da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; Lei Municipal nº 861/2012; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 0500335-69.2013.8.05.0105, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, 4ª Câmara Cível, j. 22.05.2018;
TJ-RJ, APL nº 0023167-51.2019.8.19.0042, Rel. Des(a). Maria Aglae Tedesco Vilardo, 27ª Câmara Cível, j. 16.06.2020; STF, RE nº 870.947/SE (Tema 810); STJ, REsp nº 1.495.146/MG (Tema 905).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8000971-51.2022.8.05.0133
, em que figuram como apelante e apelada, respectivamente, o
MUNICÍPIO DE ITORORÓ
e
JUCELIA DE JESUS ROSA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO

à apelação
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA